Tribunal: TJDFT
Processo: 0738204-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO DE ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO. PRISÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de reconhecimento da: a) ilegalidade da prisão decretada em desfavor do agravante; b) eventual irregularidade no procedimento adotado pelo Juízo singular; c) incorreção dos cálculos formulados pela Contadoria Judicial; e d) ocorrência da prescrição intercorrente.
2. O recorrente alega que é indevida a cumulação de medidas destinadas à prisão e à constrição patrimonial do devedor de alimentos no mesmo procedimento. 2.1. Ocorre que o tema não foi objeto de análise na decisão impugnada. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questão que não foi anteriormente decidida pelo Juízo da primeira instância. Caso contrário a hipótese seria de supressão de instância.
3. No que concerne à possibilidade de decretação da prisão, é importante destacar que já houve a impetração de habeas corpus (no 0728408-85.2023.8.07.0000) pelo ora recorrente contra a mesma decisão que está a ser impugnada por meio do presente agravo de instrumento, tendo a Egrégia 2a Turma Cível concedido o aludido salvo conduto. 3.1. Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido.
4. No caso em análise, a despeito da constatação do decurso de tempo superior a 2 (dois) anos em relação às parcelas em atraso, alusivas ao ano de 2020, não houve inação por parte da titular da pretensão, ora recorrida. 4.1. Note-se que durante o lapso temporal em questão foram requeridas diversas medidas destinadas à satisfação do crédito, tanto de caráter constritivo em relação ao patrimônio do devedor, quanto de caráter pessoal, mediante requerimento de decretação da prisão civil do ora agravante.
5. No que concerne aos cálculos elaborados pela zelosa Contadoria Judicial, a despeito das alegações articuladas pelo recorrente, não está evidenciado equívoco em relação ao índice de correção monetária.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido